Tribunal: TJSP
Processo: 2090755-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Alegação de nulidade. Falecimento da então advogada do devedor na pendência de publicação da decisão que negou provimento a agravo em recurso especial. Anulação dos atos decisórios da fase de conhecimento posteriores ao referido evento. Corte Superior que não acolheu o pedido de anulação dos atos da etapa de cumprimento da sentença, limitando-se a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Alegação de nulidade. Falecimento da então advogada do devedor na pendência de publicação da decisão que negou provimento a agravo em recurso especial. Anulação dos atos decisórios da fase de conhecimento posteriores ao referido evento. Corte Superior que não acolheu o pedido de anulação dos atos da etapa de cumprimento da sentença, limitando-se a determinar a suspensão do feito. Impossibilidade de levantamento da penhora deferida nos autos de origem. Entendimento contrário, com extensão dos efeitos da nulidade, que afrontaria a autoridade da decisão emanada do Órgão ad quem. Atos constritivos que poderiam ser realizados sem nenhum vício no âmbito do cumprimento provisório da sentença. Ausência de levantamento e de ato expropriatório definitivo. Inteligência do art. 520, §4o, do CPC. Tema concernente à impenhorabilidade de dinheiro bloqueado em conta corrente já analisado por este Colegiado em agravo anterior. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090755-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MURILO
ALVES DE CARVALHO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090755-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 0017408-34.2019.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2090755-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MURILO ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO N. 9800
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Alegação de
nulidade. Falecimento da então advogada do devedor na pendência
de publicação da decisão que negou provimento a agravo em
recurso especial. Anulação dos atos decisórios da fase de
conhecimento posteriores ao referido evento. Corte Superior que
não acolheu o pedido de anulação dos atos da etapa de
cumprimento da sentença, limitando-se a determinar a suspensão
do feito. Impossibilidade de levantamento da penhora deferida nos
autos de origem. Entendimento contrário, com extensão dos
efeitos da nulidade, que afrontaria a autoridade da decisão
emanada do Órgão ad quem. Atos constritivos que poderiam ser
realizados sem nenhum vício no âmbito do cumprimento
provisório da sentença. Ausência de levantamento e de ato
expropriatório definitivo. Inteligência do art. 520, §4o, do CPC.
Tema concernente à impenhorabilidade de dinheiro bloqueado em
conta corrente já analisado por este Colegiado em agravo anterior.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Murilo
Alves de Carvalho em face da r. decisão copiada às fls. 26/27, em que o
douto Juízo a quo converteu a etapa de cumprimento definitivo da sentença
em cumprimento provisório e indeferiu o levantamento da penhora sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090755-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dinheiro e bens móveis.
Irresignado, recorre o devedor, alegando, em síntese, que,
quando os autos se encontravam tramitando junto ao Superior Tribunal de
Justiça, à espera de julgamento de agravo em recurso especial, faleceu sua
advogada, mais especificamente, em 14/09/2018 (fls. 33). Após o óbito, o
agravante permaneceu indefeso, motivo pelo qual pugnou pela decretação
de nulidade de todos os atos judiciais na ação de conhecimento a partir da
referida data, resultando na suspensão do feito na origem até ulterior
certidão de trânsito em julgado (fls. 89/91). Ocorre que, em março de 2019,
o exequente deu início ao cumprimento de sentença, do qual tomou ciência
o insurgente somente com penhora da integralidade de seus vencimentos
(R$ 7.637,53) e de seus veículos (um carro e uma moto). Ato contínuo,
pleiteou ao magistrado a quo a liberação das constrições efetuadas, ao que
se seguiu conversão do cumprimento de sentença definitivo em provisório
com indeferimento do pedido de anulação, no entanto.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja: (i) cassada a
decisão que converteu a fase definitiva de cumprimento de sentença dos
autos n. 0017408.34.2019.826.0100 em provisória; (ii) declarada a nulidade
do feito em comento e de todos os atos do processo de conhecimento
posteriores ao falecimento da anterior causídica do insurgente, Dra. Esther
Antunes Alves, com a consequente extinção do processo sem resolução do
mérito; (iii) restituída ao titular a importância penhorada por meio do
sistema BACENJUD; (iv) levantada a restrição imposta aos veículos
automotores do insurgente via RENAJUD.
O recurso foi processado às fls. 93/96 somente no efeito
devolutivo.
Contrarrazões às fls. 99/101.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090755-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Banco do Brasil S/A propôs ação contra Murilo Alves de
Carvalho, visando à cobrança de crédito no valor de R$ 138.855,70.
O pedido foi julgado procedente em sentença confirmada por
esta Corte.
O réu interpôs recurso especial, que não foi admitido.
Em seguida, interpôs agravo ao Superior Tribunal de Justiça.
Durante o processamento do agravo, em 14.09.2018, a única
patrona constituída pelo recorrente faleceu.
Sem notícia desse fato nos autos, em 25.10.2018, o Tribunal
da Cidadania proferiu decisão monocrática não conhecendo do recurso.
A sentença transitou em julgado em 21.11.2018.
Tornados os autos à vara de origem, Banco do Brasil
instaurou, em 21.03.2019, a fase de cumprimento da sentença.
Houve bloqueio de ativos financeiros e de veículos
automotores.
Ato contínuo, o executado compareceu aos autos, noticiando
o falecimento da única patrona, também sua mãe, e habilitando novo
advogado.
Pediu a anulação de todos os atos praticados posteriormente
ao óbito e o desfazimento da constrição, pois que a verba bloqueada teria
natureza salarial, o que foi indeferido.
Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n.
2205115-23.2019.8.26.0000, esta Colenda Câmara determinou a suspensão
do cumprimento da sentença até a apreciação da arguição de nulidade pelo
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090755-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No mesmo ato, reconheceu a impenhorabilidade de parte do
dinheiro penhorado em agosto de 2019, determinando a imediata liberação
de R$ 2.566,97 ao devedor, mas retendo o remanescente (R$ 5.070,56).
Em seguida, o executado comunicou ao Juízo a quo a
apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo informado, a
Corte Superior cassou os atos decisórios da fase de conhecimento
posteriores ao óbito da patrona. Com base nisso, reiterou o pleito de
anulação da etapa de cumprimento da sentença e o desfazimento das
penhoras.
Os pedidos, porém, foram indeferidos, nos seguintes termos:
“Cumpra-se a r. decisão superior a fls. 226/8 (fls.
423 dos autos principais).
Ante o restabelecimento do trâmite recursal
perante o Superior Tribunal de Justiça, sem ordem
de anulação, não é caso de anulação (fls. 107,
último parágrafo) nem de extinção desta fase de
cumprimento (fls. 223/5), impondo-se apenas
considerá-la provisória até o trânsito em julgado na
fase de conhecimento.
Veja-se que o falecimento da advogada do
executado deu-se quando o processo tramitava
perante o Superior Tribunal de Justiça. Ainda que a
intimação de atos processuais praticados naquele
tribunal fosse válida, a fase de cumprimento
poderia instaurar-se provisoriamente, mesmo sem o
trânsito em julgado, tendo em vista a falta de efeito
suspensivo do recurso pendente de julgamento. Por
isso é que não há cogitar de anulação ou extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090755-41.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da fase de cumprimento instaurada antes de regular
intimação perante aquele tribunal, bastando reputá-
la provisória enquanto não se der o trânsito em
julgado, com pleno aproveitamento dos atos
executivos já praticados.
Este cumprimento provisório de sentença, porém,
está suspenso, como determinou o Superior Tribunal
de Justiça.
Int.”
O decisum, com efeito, é mantido.
Diversamente do que sustenta o agravante, a anulação
declarada pelo eminente Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça
está adstrita aos atos decisórios da etapa cognitiva. Não se tem notícia de
pronunciamento, pelo mesmo Relator, de cassação dos atos materiais
levados a efeito na fase processual subsequente.
Afora essa determinação, o comando se limitou a suspender
os atos relacionados à causa. Vale dizer, além de não haver extensão dos
efeitos da nulidade, o Ministro Relator não deu margem para que este Órgão
e o Juízo da execução deliberassem em sentido diverso.
Eis, por oportuno, o teor decisório:
“Assim sendo, defiro o pedido e determino:
a) a reativação da autuação do presente feito, com
consequente anulação da certidão de trânsito em
julgado de fl. 415;
b)a retificação da autuação dos autos do AREsp
1.375.193/SP, de forma que conste como advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090755-41.2020.8.26.0000 -Voto no
7
do agravante o Dr. Matheus dos Santos Horas,
inscrito na OAB/SP sob o n.o 407.643;
c) a publicação do presente decisum, que servirá
como intimação da decisão de fls. 411/412 que não
conheceu do agravo em recurso especial; e
d) a expedição de ofício ao Tribunal de origem,
contendo cópia desta decisão, comunicando-lhe da
reativação do processamento do agravo em recurso
especial nesta instância superior, devendo ser
suspenso na origem todos os atos referentes ao
presente feito, até ulterior certidão de trânsito em
julgado” (fl. 89/91, sem destaque no original).
Bem assim, conferir efeitos além daqueles expressamente
assinalados implicaria afronta à autoridade decisória do Superior Tribunal de
Justiça e violação do art. 282, caput, do CPC (Ao pronunciar a nulidade, o juiz
declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a
fim de que sejam repetidos ou retificados).
Dessa forma, salvo melhor juízo, a etapa de cumprimento da
sentença deve se manter sobrestada até o trânsito em julgado, cautela, aliás,
que não destoa da posição antes adotada por este Colegiado no julgamento
do agravo de instrumento n. 2205115-23.2019.8.26.0000, em que
determinara a suspensão do feito.
As demais razões recursais, relativas à impossibilidade de se
convalidar cumprimento de sentença definitivo em provisório, também não
encerram relevância.
Em primeiro lugar, porque a questão foi adiantada no
julgamento do agravo n. 2205115-23.2019.8.26.0000, no qual não se
vislumbrou, já naquela ocasião, ausência de fundamento relevante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090755-41.2020.8.26.0000 -Voto no
8
respaldar a anulação de todos os atos praticados na origem.
Em segundo, porque, como bem destacado na decisão
increpada, o falecimento da advogada do executado deu-se quando o
processo tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça. Ainda que a
intimação de atos processuais praticados naquele tribunal fosse válida, a
fase de cumprimento poderia instaurar-se provisoriamente, mesmo sem o
trânsito em julgado, tendo em vista a falta de efeito suspensivo do recurso
pendente de julgamento. Por isso é que não há cogitar de anulação ou
extinção da fase de cumprimento instaurada antes de regular intimação
perante aquele tribunal, bastando reputá-la provisória enquanto não se der o
trânsito em julgado, com pleno aproveitamento dos atos executivos já
praticados”.
De fato, a marcha executiva foi paralisada logo depois do
bloqueio de dinheiro em conta do executado e da restrição administrativa
sobre dois veículos automotores, providências de cunho preparatório e,
portanto, reversíveis. Inutilizar esses atos, que poderiam ser encetados
indistintamente no cumprimento provisório (art. 520, §4o, do CPC) e no
definitivo, implicaria desapreço aos princípios da duração razoável do
processo e da efetividade da atividade satisfativa (arts. 4o e 6o do CPC),
mormente diante da provável irreversibilidade da liberação.
Pertinente ressaltar que o agravante teve acesso a todos os
meios de defesa contra a constrição, exercendo-os, inclusive, por meio de
arguição de impenhorabilidade de verba salarial, tema analisado pelo Juízo
da execução e por esta Corte. Igualmente, teve a oportunidade de pleitear a
substituição da penhora por bens cuja privação lhe fosse menos onerosa, o
que não se dignou a fazer.
Nessa esteira, o prestígio ora conferido à duração razoável do
processo e à efetividade da execução não se dá à custa do devido processo
legal e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090755-41.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Quanto à alegação específica de impenhorabilidade da
importância bloqueada em agosto de 2019, o assunto, como dito, foi
analisado no julgamento do agravo n. 2205115-23.2019.8.26.0000, tendo
este Colegiado liberado ao recorrente parte do dinheiro retido.
A seguir, a ementa do aresto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA. VÍCIO DE NULIDADE QUANTO ÀS
INTIMAÇÕES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA
BLOQUEADA EM CONTA CORRENTE. Falecimento da
então única advogada do devedor durante a
pendência de agravo em recurso especial no
Superior Tribunal de Justiça. Atos posteriores,
incluídas a decisão do recurso e a certificação do
trânsito em julgado, publicados em nome da
patrona falecida. Alegação de nulidade que deve ser
dirigida ao ilustre Ministro Relator do recurso na E.
Corte Superior, conforme corretamente consignado
pelo Juízo a quo. Sobrestamento, por ora, de atos de
levantamento de valores e de expropriação de bens
até a solução da questão pelo Tribunal da
Cidadania.
IMPENHORABILIDADE
SALARIAL.
Documentos revelando que somente parcela dos
ativos atingidos pelo bloqueio adveio de salário.
Interpretação do art. 833, IV, do CPC. Liberação ao
executado da referida fração, convertendo-se a
quantia remanescente em penhora. Decisão
reformada em parte. RECURSO PROVIDO, NOS
TERMOS DESTE ACÓRDÃO”.
E mais, no corpo do acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090755-41.2020.8.26.0000 -Voto no
10
“No que tange à arguição de impenhorabilidade, o
agravante aduz que a importância de R$ 7.637,53,
bloqueada aos 02.08.2019 na conta corrente n.
001.0021847-2, da agência 0265, tem natureza
salarial e, portanto, é impenhorável por força do
disposto no art. 833, IV, do CPC, in verbis: (...) A
impugnação é acolhida em parte. O extrato da
aludida conta corrente, juntado a fls. 17/18 e
abrangendo o período de 15.07.2019 a 06.08.2019,
demonstra que o saldo inicial era negativo e que
houve sete lançamentos a crédito, a saber: (i) R$
9.333,32, em 17.07; (ii) R$ 4.000,00, em 22.07; (iii)
R$ 7.486,64, em 22.07; (iv) R$ 257,47, em 25.07; (v)
105,16, em 25.07; (vi) R$ 857,81, em 25.07; (vii) R$
234,45, em 25.07. Dessas entradas, somente uma
esteve identificada por “ct salário” (em 22.07, no
valor de R$ 7.486,64). As demais, cuja origem o
devedor deixou de esclarecer, não aparentam
natureza semelhante às hipóteses descritas no art.
833, IV, do CPC. Assim, no período em questão, é
possível concluir que ingressou na conta corrente a
soma de R$ 22.274,85 (total dos valores elencados
nos itens i a vii) e que a fração correspondente ao
salário (R$ 7.486,64) perfez aproximadamente
33,61%. Em 02.08.2019, o saldo mantido era de R$
7.637,53, sendo essa a cifra tornada indisponível.
Aplicado o percentual correspondente ao salário
(33,61%) sobre tal importância, infere-se que a faixa
não passível de penhora se resume a apenas R$
2.566,97. Salienta-se que as conclusões expostas
foram adotadas com fulcro nos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090755-41.2020.8.26.0000 -Voto no
11
trazidos pelo próprio executado, que, como aduzido,
não se desincumbiu de provar a origem dos demais
lançamentos.
Ora,
a
proteção
legal
da
impenhorabilidade não pode incidir mediante
simples
afirmações
genéricas
(...)
Logo,
do
montante bloqueado, somente R$ 2.566,97 são
liberados ao executado e o remanescente, R$
5.070,56, é convertido em penhora”.
A rediscussão provocada mostra-se descabida por força da
preclusão, esbarrando no disposto no art. 507 do CPC.
Logo, a irresignação não se sustenta, impondo-se a
confirmação do pronunciamento increpado.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora